Tribunal: STF
Processo: HC 102465
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 


1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça ora questionada, é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos ainda não foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator. Não se vislumbra a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, incidindo, portanto, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Precedentes. 




2. A idoneidade formal e substancial da motivação das decisões judiciais há de ser aferida segundo o que nela haja posto o juiz da causa, não sendo dado ao Tribunal de Justiça suprir-lhe as faltas ou complementá-la. 




3. Pelo que se tem nos autos, verifica-se, sem adentrar no mérito da impetração, mas apenas para afastar a alegação de estar-se diante de caso excepcional, que o decreto de prisão determinado pela sentença penal condenatória mostra-se, em princípio, suficientemente fundamentado, principalmente porque o juiz da causa não teria se limitado a fazer referência à gravidade abstrata dos crimes imputados ao Paciente, nem teria deixado de apontar fatos concretos que indicassem a periculosidade do Paciente, impondo-se, pois, a decretação de sua prisão, indicada como está na decisão a necessidade de se garantir a ordem pública, que poderia ficar comprometida fosse outra a decisão. 




4. Ressalte-se que a instrução deficiente dos autos no Superior Tribunal de Justiça inviabiliza a comprovação da ilegalidade questionada, o que afasta a alegação de flagrante ilegalidade a justificar o abrandamento da Súmula 691. 




5. Habeas Corpus não conhecido.